Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-50.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Art. 1.022 do CPC.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada

3. Os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. Art. 489, §1o, VI, do CPC.

4. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração desprovidos.